Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA PARA RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR.

1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva.
3. Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família.
4. Na hipótese, foi mantido o bloqueio judicial, no valor de R$ 796,72, realizado em conta corrente utilizada para o recebimento de auxílio-doença. A decisão agravada fundou-se na existência de movimentação financeira atípica na conta corrente. Todavia, não se verificou a intensa movimentação.
5. Dessa forma, o valor penhorado, por ultrapassar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) da quantia recebida mensalmente, a título de benefício previdenciário, revela potencial para causar prejuízo à sobrevivência digna do devedor, devendo ser liberados os valores penhorados por meio do sistema Sisbajud,
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.